Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-39.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002541-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DAS GRACAS ARAUJO - CPF: 549.988.671-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Aparecida das Graças Araújo
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública a Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença ou

Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1002541-39.2019.8.11.0002
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID 154857194) diz,
Maria Aparecida das Graças Araújo
, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de
que a Apelante preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção do auxílio doença, e, considerando que no tempo em que a ajuizou a presente ação (28/03/2019), a apelante estava em tratamento médico, apresentando melhora clínica, mas não significativa o suficiente para retirar a INCAPACIDADE LABORATIVA.

Afirma que, apesar de o perito entender que
a autora não está incapaz, contudo o laudo médico de um especialista em reumatologia encartado no ID 18787693, comprova a continuação da incapacidade desde a data do requerimento administrativo.

Por essas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido,
para que seja reconhecido o direito de AUXILIO DOENÇA desde a data do indeferimento administrativo.

Decorreu o prazo para interposição de contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 154857196.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 157989684) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Aparecida das Graças Araújo
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública a Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença ou

Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1002541-39.2019.8.11.0002
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação Previdenciária, pleiteando a concessão de restabelecimento de auxílio-doença ou Aposentadoria por Invalidez, alegando que é portadora de artrite psoriasica.

Diante desses fatos, pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença; todavia, restou indeferido pela autarquia federal.

Sustenta que, apesar do indeferimento administrativo, permaneceu sem condições de trabalho, conforme restou demonstrado pelos laudos acostados aos autos.

Assim, pugna para que seja restabelecido o auxílio-doença,

A perícia médica oficial foi realizada em 17-9-2021 (ID n.
154857173
).

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que, não prospera a irresignação de
Maria Aparecida das Graças Araújo
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 154857173), subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan, – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 69 anos (DN 25/03/1950), portadora do RG 0796643-1 SSP/MT, CPF 549.988.671-72, casada, natural de Divisa Nova – MG.

[...]

HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata o diagnóstico de psoríase há dez anos, evoluindo com quadro de artrite nas articulações das mãos e cervical, limitando suas atividades diárias.

Alega que buscou atendimento médico e após exames complementares teve o diagnóstico de artrite psoriática. Informa o tratamento medicamentoso, cursando com melhora progressiva dos sintomas.

Atualmente mantém quadro residual de artralgia difusa, sem novos episódios de lesões dermatológicas.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Do Requerente:

a) O Requerente possui alguma lesão ou doença? Se afirmativa a resposta, qual?

Resposta: Sim, Artropatia psoriásica
.

b) No caso de a resposta acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença, ela é gradativa?

Resposta: Não.

c) Essa lesão provoca dores?

Resposta: Sim.

d) Se positivo o quesito no 1, há impedimento para a realização de atividades habituais?

Resposta: Não.

e) Havendo redução da capacidade laborativa, qual seria o seu grau?

Resposta: Não.

f) A doença em questão tem prognóstico de cura?

Resposta: Não.

Por fim, concluiu o
expert:
[...]
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

[...]

Como se pode observar, nada obstante a Autora seja portadora de
Artropatia psoriásica
, não foi observada incapacidade laborativa, uma vez que
a prova técnica não constatou
qualquer
tipo de incapacidade
laborativa
que acometa a Autora, nem mesmo
redução
da
capacidade
.

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária da Autora, de modo que ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteomusculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

"Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO DOENÇA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA - INCAPACIDADE PERMANENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2.Outrossim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3.
Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por invalidez, haja vista ser possível sua reabilitação, e nem para o auxílio doença, já que a incapacidade é permanente, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

4. Recurso desprovido.

(Ap 121450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2018, publicado no DJE 15/8/2018) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez
)
.

(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, publicado no DJE 20/7/2018) [Destaquei].

Não se nega que a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Inobstante, o juiz não esteja restrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em outros elementos dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Ressalta-se, ainda, que, os relatórios médicos juntados unilateralmente pela Apelante não evidenciam, isoladamente, que esteja incapacitada permanentemente para o trabalho.

Vale ressaltar que, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade, seja parcial ou total, permanente ou temporário, afastando-se a pretensão Autoral.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1
. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 5/3/2018) (Destaquei)

Dessa forma, não merece razão o Apelante, pois conforme o laudo médico pericial, não restou preenchido os requisitos para os benefícios pleiteados (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez), uma vez que não ficou demonstrada qualquer incapacidade para o trabalho, ainda que temporária, portanto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida das Graças Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023